Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO À METADE (ART. 90, §4o, CPC). APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 90, §4o, do CPC estabelece que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo” (AgInt no AREsp n. 2.445.927/SP).
4. Apelação conhecida e provida.